Tribunal: TJSP
Processo: 2071967-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. IPTU de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada violação à coisa julgada formada em ação declaratória, que reconheceu imunidade recíproca sobre imóvel de propriedade da INFRAERO, cedida para exploração de atividade econômica (hotelaria). Superveniente decisão do STF, que firmou tese de repercussão geral no AREsp 516472, em sentido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. IPTU de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada violação à coisa julgada formada em ação declaratória, que reconheceu imunidade recíproca sobre imóvel de propriedade da INFRAERO, cedida para exploração de atividade econômica (hotelaria). Superveniente decisão do STF, que firmou tese de repercussão geral no AREsp 516472, em sentido contrário. Legítima constituição do crédito pela autoridade administrativa, após verificada ocorrência do fato gerador, em razão da modificação das circunstâncias de fato e de direito. Aplicação do art. 505, I do CPC. Precedentes do STJ. Existência de precedente judicial vinculante (STF, Tema 437: "Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora"). Decisão mantida. Recurso não provido.